Tribunal: TJBA
Processo: 8043369-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043369-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: ISNARA PRISCILLA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da agravada, beneficiária de plano coletivo por adesão, cancelado unilateralmente pela operadora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na validade da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, à luz da Resolução Normativa ANS nº 195/2009 e do Código de Defesa do Consumidor, considerando a ausência de notificação prévia e a continuidade de tratamento médico pela beneficiária. III. Razões de decidir 3. O contrato de plano de saúde coletivo por adesão, embora regido por normas específicas, está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. 4. A Resolução Normativa ANS nº 195/2009 exige notificação prévia de, no mínimo, 60 dias para rescisão unilateral de contrato coletivo, requisito não cumprido pela agravante no caso concreto. 5. A saúde é bem jurídico prioritário e, nos termos do STJ (Tema 1082, REsp 1846123-SP), a rescisão unilateral não pode interromper tratamento médico essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário. 6. No caso, a agravada está em tratamento para neoplasia maligna da mama, demonstrando o perigo de dano irreparável pela interrupção do plano. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sem notificação prévia de 60 dias, é ilegal, especialmente quando o beneficiário está em tratamento médico essencial." _____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17; STJ, REsp 1846123-SP (Tema 1082). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1762230/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/02/2019; TJ-BA, Apelação nº 0571008-06.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 24/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8043369-53.2024.8.05.0000, figurando como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravada ISNARA PRISCILLA OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.